Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722486-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil e a súmula 481/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator